Tribunal: TJES
Processo: 5036503-92.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036503-92.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOVERCINA SILVA DA ROCHA COSSOLOSSO

RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença (id. 5279839) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de obrigar a demandada a promover a substituição do produto (tablet) no prazo de quinze dias e condená-la ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar a necessidade de majoração da indenização fixada, porquanto teria amargado dano considerável.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa
de que

Inicialmente, importante consignar que em razão da ausência de impugnação da r. sentença pela parte requerida, preclusa a discussão acerca do reconhecimento de descumprimento contratual, da obrigação de substituir o produto, conforme disposição do artigo
18, §1º, CDC, além do reconhecimento de lesão a direito de personalidade, cabendo perquirir, tão somente, se o valor da indenização fixada (R$
1.500,00) se mostra suficiente para reparar o dano causado.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que a lesão seria acentuada em razão da essencialidade do bem,
não se acolhe a pretensão deduzida, embora incontroversa a desídia da recorrida em reparar o defeito apresentado, entende-se que a quantia fixada
(R$ 1.500,00) se mostra suficiente a reparar o dano amargado, especialmente porque se tratar de produto no valor de R$
949,00 (novecentos e quarenta e nove reais) e a recorrente não fez prova da essencialidade do produto, de sorte que a privação do bem causou dano moral de pequena monta e a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) se mostra proporcional e razoável, servindo para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto

e lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença de improcedência.

Condena-se
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)